Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-16.2020.8.11.0077
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000249-16.2020.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JOAO FELIX PEREIRA JUNIOR - CPF: 712.541.371-49 (APELANTE), CLEBSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.417.811-51 (APELANTE), ROGERIO APARECIDO DA MATA DE ALBUQUERQUE - CPF: 044.144.101-77 (APELADO), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO SANTANA - CPF: 046.865.719-36 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA OU INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA NÃO IMPEDE O BENEFÍCIO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE CORRÉU. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que condenou um dos réus à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de tráfico privilegiado, e absolveu o outro codenunciado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a quantidade e a natureza da droga justificam o afastamento do tráfico privilegiado; e (ii) se existem provas suficientes para a condenação do apelado César Augusto pelo crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

3.

O afastamento do tráfico privilegiado exige prova de dedicação à atividade criminosa ou integração a organização criminosa, o que não restou comprovado.

4.

A quantidade e a natureza da droga não são suficientes, por si só, para afastar o benefício da causa especial de diminuição de pena.

5.

Inexistência de provas robustas quanto à autoria delitiva do corréu, prevalecendo o princípio do
in dubio pro reo
.

6.

Depoimentos dos policiais e confissão do réu/sentenciado indicam ausência de conhecimento por parte do corréu/absolvido acerca da substância ilícita.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exclusão do tráfico privilegiado somente é cabível quando comprovada a dedicação do réu à atividade criminosa ou sua integração a organização criminosa, não bastando a quantidade ou a natureza da droga. 2. A condenação criminal exige prova robusta e incontestável da autoria, devendo ser aplicada a presunção de inocência e o princípio do
in dubio pro reo
na dúvida. 3. Depoimentos harmônicos dos policiais e confissão do corréu podem demonstrar ausência de ciência e participação do acusado, não autorizando sua condenação”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 5o, inciso LVII; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
e §4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.887.511/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado: 09/06/2021; TJMT,
N.U 1000799-44.2022.8.11.0108, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 26/10/2023
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

CÉSAR AUGUSTO SANTANA

ROGÉRIO APARECIDO DA MATA DE ALBUQUERQUE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT nos autos da ação penal n.o 1000249-16.2020.8.11.0077, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou
apenas
Rogério Aparecido da Mata de Albuquerque
como incurso nas sanções do art. 33,
caput
e §4o, da Lei n.o 11.343/2006, à reprimenda de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 417 dias-multa, ao passo que
absolveu

César Augusto Santana
da mesma imputação delitiva, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em razões recursais disponíveis sob o ID 263561845, o Órgão Ministerial pugna pela reforma da sentença, a fim de
afastar
o reconhecimento da figura do "tráfico privilegiado"
em relação ao apelado
Rogério Aparecido
, tendo em vista a natureza e a quantidade significativa de entorpecentes apreendidos, além da
condenação
de
César Augusto
como incurso no crime do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, argumentando que as provas coligidas demonstram o envolvimento de ambos com a narcotraficância.

Contrarrazões recursais dos réus são vistas no ID 263561859,
vindicando-se a manutenção da r. sentença tal qual proferida.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 266875282, opinou pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia
06/02/2020
, por volta das 14h19, nas proximidades da Fazenda Moinho, situada na linha fronteiriça entre o Brasil e a Bolívia, em zona rural, pertencente à Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, os denunciados
ROGÉRIO APARECIDO DA MATA DE ALBUQUERQUE
e
CESAR AUGUSTO SANTANA

transportavam
, para fins ilícitos de tráfico de substância entorpecente, aproximadamente 1.557,87g (um quilograma, quinhentos e cinquenta e sete gramas e oitenta e sete centigramas) de pasta base de cocaína, sem a devida autorização legal ou em flagrante desacordo com determinação legal ou regulamentar vigente.

Extrai-se da denúncia, nas circunstâncias de tempo e local anteriormente delineadas, que uma equipe de policiais militares, devidamente lotados no Grupo Especial de Fronteira (GEFRON), encontrava-se em diligente patrulhamento ostensivo na região rural do referido município, quando, nas imediações da mencionada Fazenda Moinho, avistou um veículo automotor da marca Fiat, modelo Strada, de cor branca, que era ocupado pelos ora denunciados. Ao perceberem a presença da viatura policial, o passageiro do veículo, o increpado
ROGÉRIO,
lançou pela janela do automóvel uma sacola plástica. Submetido o conteúdo da referida sacola ao competente exame pericial, constatou-se que em seu interior havia 1.557,87g de pasta base de cocaína.

Segundo o
Parquet
, à luz dos elementos probatórios carreados aos autos do caderno investigativo, bem como considerando-se o contexto fático, o local da apreensão e a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida, resta cabalmente demonstrado que o referido entorpecente se destinava, de forma inequívoca, à mercancia ilícita, caracterizando a prática do crime de tráfico de drogas. [Denúncia, ID 263561408].

Resumido os fatos, passo à análise dos pleitos ministeriais.

I –
Da pretendida condenação do apelado
Cesar Augusto Santana
por tráfico de drogas:

Em que pese o membro ministerial, parcialmente inconformado com a r. sentença, sustentar que a prova testemunhal, calcada nos depoimentos dos policiais militares e nas condições ambientais da apreensão dos narcóticos, são coerentes e firmes o suficiente para ensejar a condenação do recorrido
CÉSAR AUGUSTO SANTANA
pelo delito de tráfico de drogas,
entendo que razão
não
lhe assiste
.

Com efeito, a prova da
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID 263561409, p. 2-5); Auto de Apreensão (ID 263561410, p. 3); laudo preliminar de droga (ID 263561409, p. 6) e Laudo pericial no. 410.2.04.2020.001605-01 (ID 263561412, p. 7-9) – apresentando
resultado positivo para 02 (duas) porções equivalentes a 1.557,87g (um quilograma, quinhentos e cinquenta e sete gramas e oitenta e sete centigramas) de COCAÍNA.

Inobstante a isso, a
prática do tráfico de entorpecentes por parte do apelado CÉSAR AUGUSTO

não se apresenta indene de dúvidas
.

O apelado,
CÉSAR
AUGUSTO
, em sede policial (ID 263561411, p. 4-6) e posteriormente em juízo, negou a prática do crime de tráfico de drogas. Alegou que, à época dos fatos, encontrava-se em processo de separação conjugal e decidiu viajar à região, por estar em férias e possuir diversos conhecidos no local. Relatou que esteve na cidade de Pontes e Lacerda, onde tentou, sem êxito, encontrar alguns amigos. Diante disso, contatou seu amigo Rogério, que o convidou para ir até Vila Bela da Santíssima Trindade, a fim de consumirem bebida alcoólica.

Informou que, no percurso, pararam o veículo, ocasião em que Rogério desceu e recolheu uma sacola próxima a uma árvore, retornando em seguida ao automóvel, dizendo que ali estava a cerveja. Afirmou não ter visto o amigo portar qualquer outro objeto. Logo após, foram abordados por equipe policial. Acrescentou que, ao avistar a guarnição, Rogério exclamou “
é o GEFRON
” e arremessou a sacola, momento em que o interrogou sobre tal atitude e ouviu como resposta que se tratava de droga. Por fim, relatou que Rogério assumiu a propriedade dos entorpecentes, dizendo ter aceitado realizar a entrega em razão de dificuldades financeiras. Ressaltou, ainda, que conhecia Rogério havia cerca de quatro a cinco anos.

O sentenciado
ROGÉRIO APARECIDO
, em sede policial, narrou que no dia 06/02/2020, por volta das 09h00, recebeu uma ligação de número restrito, na qual a pessoa, que não quis se identificar, pediu que buscasse uma droga nas proximidades da fazenda Moinho. Relatou que aceitou o pedido, pois precisava de dinheiro e que receberia a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) após a entrega do material ilícito. Informou que o entorpecente deveria ser entregue no porto do Rio Guaporé — Beira Rio, onde dois indivíduos, vestindo camisas vermelhas, estariam aguardando em um barco. Declarou que estava em casa quando seu amigo, César, chegou, e o declarante o convidou para ir até o país vizinho, Bolívia, tomar uma cerveja, uma vez que César demonstrava interesse em conhecer esse lugar e experimentar a cerveja paceña. O amigo aceitou o convite, pois estava de férias na cidade desde a quinta-feira da semana anterior.

Discorreu que juntos foram até a fazenda Moinho, ocasião em que o depoente desceu do carro, pegou a droga que estava dentro de um saco preto, encostado em um pé de árvore, juntamente com seis latas de cerveja do tipo paceña, enquanto César permaneceu no interior do veículo, sem saber o que ocorria. Retornou ao carro com tais itens, momento em que começou a chover. Informou a César que precisavam voltar, mas este insistiu perguntando se não iriam tomar a cerveja, tendo o depoente respondido que a bebida já estava dentro do carro. Em seguida, seguiram de volta para a cidade e, em uma curva da estrada, depararam-se com uma viatura do GEFRON.

Nesse momento, o sentenciado arremessou o entorpecente para fora do veículo, mas os policiais perceberam o movimento. Em seguida, foram abordados pela guarnição, que, após varredura nas proximidades, localizou a droga dentro de um saco preto, contendo duas porções de substância aparentando ser pasta base de cocaína, embaladas com fita adesiva transparente, sendo um tablete inteiro e outro pela metade. Relatou que, ao ser questionado pelos policiais sobre o material, respondeu que se tratava de droga. Afirmou que seu amigo
César
não tinha conhecimento de que ele transportava droga dentro do veículo e esclareceu que ele reside na cidade de Campinas, onde possui uma empresa de pintura e restauração de edifícios. [ID, 26356140, págs. 7-9].

Em juízo, o condenado
ROGÉRIO
declarou que, em período pretérito, fazia uso de substâncias ilícitas, circunstância que o levou a contrair dívida junto a terceiros. Asseverou que, na data dos fatos, recebeu ligação proveniente de número não identificado, realizada por indivíduo desconhecido, o qual o incumbiu de buscar entorpecentes na Fazenda Moinho, sob a advertência de que, caso não cumprisse a ordem, sua família sofreria represálias.

Diante da ameaça, afirmou ter se sentido angustiado e desorientado. Por volta das 10h00 ou 10h40, foi visitado por seu amigo César Augusto, o qual, ao saber da intenção de deslocar-se até a divisa, prontificou-se a acompanhá-lo, manifestando desejo de conhecer novos locais. Ressaltou que, naquele momento, o amigo não tinha conhecimento do transporte da substância ilícita. Ao chegarem à referida fazenda, César permaneceu no interior do automóvel, enquanto o réu recolhia a droga e algumas garrafas de cerveja, previamente deixadas atrás de uma árvore. Assegurou nunca ter se envolvido com tráfico de entorpecentes anteriormente, tratando-se de episódio isolado. Contou, ainda, que, no trajeto de retorno, ao avistar viatura do GEFRON, jogou a droga fora desconhecendo a identidade dos responsáveis pelo material ilícito, limitando-se a informar que a entrega ocorreria nas margens do rio, a dois indivíduos trajando camisetas vermelhas.

Por fim, declarou conhecer
César Augusto
há aproximadamente cinco anos, ocasião em que se conheceram por intermédio de amigos, durante visita deste à cidade de Vila Bela. Asseriu que não sabia da presença de César na localidade, surpreendendo-se com o encontro fortuito. Esclareceu que o referido amigo, proprietário de empresa de pintura, costumava visitar a cidade esporadicamente, hospedando-se, possivelmente, em hotéis. Confirmou, por derradeiro, que a droga se encontrava na Fazenda Moinho, já em território nacional. [Relatório de Mídias, ID 263561821].

Os depoimentos dos policiais militares, nos quais se encontram substancialmente calcada a acusação, realmente
mostram-se insuficientes
para édito condenatório em relação ao apelado
César Augusto
.

O agente de segurança pública
Clebson Pereira dos Santos
, na fase judicial [Relatório de Mídias, ID 263561813], ratificou as declarações prestadas na fase policial, esclarecendo que, durante patrulhamento rotineiro na região fronteiriça com a Bolívia, avistaram o veículo dos denunciados e, de imediato, perceberam que algo havia sido lançado pela janela. Relatou que procederam à abordagem e revista do automóvel, e, após varredura nas imediações, localizaram uma sacola plástica de cor preta contendo substância entorpecente.

Indagado pelo representante do Ministério Público acerca de eventual confissão por parte dos ocupantes do veículo quanto ao transporte da droga, afirmou que ambos confirmaram o fato. Questionado, ainda, se algum deles demonstrou surpresa com a localização do entorpecente e se aparentavam ter ciência de sua existência, respondeu que ambos apresentavam comportamento indicativo de conhecimento prévio. Acrescentou que havia, entre eles, um indivíduo proveniente de outro estado, conduzindo veículo alugado, referindo-se a
César Augusto
.

Em sequência à inquirição,
a defesa indagou se o condutor do veículo seria o referido indivíduo oriundo de outro estado, tendo a testemunha confirmado. Questionado acerca de quem teria arremessado a droga pela janela, afirmou que foi o passageiro,
Rogério Aparecido
. Perguntado, ainda, quem teria lançado uma lata de cerveja, respondeu que também fora o carona. Quanto à reação de
César Augusto
diante dos fatos e em relação à conduta do passageiro, afirmou não se recordar. Por fim, ao ser questionado sobre quem confessou ter adquirido a droga no país vizinho, declarou que foi o carona,
Rogério Aparecido
.

Por sua vez, o policial militar
João Felix Pereira Junior
, também confirmou, em sede judicial, as declarações anteriormente prestadas extrajudicialmente. Relatou que, durante patrulha, visualizaram o veículo suspeito e perceberam o descarte de uma sacola pela janela do lado do passageiro, aparentando conter substância ilícita. Inicialmente, os ocupantes negaram o fato, porém, posteriormente,
um deles confirmou a prática criminosa, sendo que o motorista declarou desconhecer a situação, alegando estar apenas passeando
, conduzindo veículo locado em nome de terceiro.

Afirmou, ainda, que o responsável pelo lançamento da droga foi o carona, o qual confessou o transporte do entorpecente
. Questionado pela defesa quanto ao conhecimento de
César Augusto
acerca da substância ilícita, afirmou que o condutor declarou ignorar sua existência. Indagado se o réu
Rogério Aparecido
tinha ciência da droga, respondeu afirmativamente, ressaltando que pertencia a ele. Confirmou, por fim, que o descarte do entorpecente foi realizado pelo passageiro. [Relatório de Mídias, ID 263561813].

In casu
, sem olvidar que o tráfico de entorpecentes geralmente é praticado às escondidas e, por diversas vezes, a prova de sua ocorrência aperfeiçoa-se pelas circunstâncias da apreensão,
não se está a descredenciar os depoimentos dos aludidos policiais militares
, mas, sim, atentando-se aos seus conteúdos, porquanto, tal como consignado pela MMa. Juíza
a quo
no bojo da r. sentença,
ipsis litteris
:

“[...] Em relação ao denunciado Cesar Augusto Santana, verifico
não constar elementos suficientes para sustentar condenação do acusado no delito em questão
. Embora na fase inquisitorial tenham emergidos alguns indícios da prática delitiva, o mesmo não se pode dizer da prova produzida sob o crivo do contraditório.

Para sustentar uma condenação, é necessário certeza absoluta da prática delitiva. Em caso contrário, aplica-se o in dubio pro reo. No caso em exame, não restou cabalmente provado que o denunciado Cesar Augusto sabia da existência da droga e da traficância. Nas duas fases em que foi ouvido, o denunciado negou veementemente a prática delitiva. Em consonância, o denunciado Rogério Aparecido afirmou,
tanto na delegacia como em Juízo, que o denunciado Cesar Augusto não sabia que ele levava droga consigo
.

Destaca-se, por oportuno, os depoimentos dos próprios agentes policiais que atuaram na abordagem. Ouvidos em Juízo, ambos afirmaram de forma categórica que quem descartou a droga foi o carona, no caso,
a pessoa de Rogério Aparecido
, réu confesso. Aliado a isso, tem-se a
contradição
no depoimento da testemunha Clebson que inicialmente afirma que ambos aparentavam saber da existência da droga e, posteriormente, ao ser questionado pela defesa, afirma que não se lembra da reação e comportamento de Cesar Augusto, condutor do veículo, em relação ao carona. Tal afirmação foi reforçada pela testemunha João Felix Pereira Junior que, inclusive, afirmou que o “
motorista [...] disse que não sabia de nada, foi passear, veio com o carro de São Paulo, o carro era locado em nome de outra pessoa e não sabia de nada
”.

Em seu interrogatório, o réu descreveu como se deu os fatos, a saber:

Juiz
: esses fatos são verdadeiros? O que aconteceu nesse dia?

Réu
: Esse dia foi o seguinte, eu estava em Pontes e Lacerda/MT, aí eu parei para falar com uns amigos meus só que eu não encontrei ninguém, porque eu estava separando da minha mulher e viajei, estava pegando férias e viajei pra lá, porque eu conhecia muita gente lá. Aí nisso eu liguei pra ele, porque ele era amigo meu também, o Rogério. Aí eu falou: “vem pra cá, que a gente vai tomar uma cerveja Pacena. Daí nisso ele falou: “vamos lá”. Ele pegou a cerveja. Passou aí essa Fazenda Moinho, aí ele parou numa árvore, desceu do carro pegou uma sacola numa árvore que tinha assim perto da Fazenda e entrou no carro de novo e falou “a cerveja está aqui”. Só que eu não vi que ele estava com outra sacola, tava chovendo muito. Um pouquinho só a polícia já parou nós. Aí ele jogou essa sacola assim, aí bateu na porta e eu falei: “porque que você tá jogando a cerveja fora?” Aí eu falou: “não, é droga”. Aí aconteceu isso aí, me prendeu, tudo, não falei mais nada. Aí ele falou que era tudo dele, que eu não sabia de nada. Não sabia mesmo. [...] aí depois que ele foi falar que era droga, que ele recebeu uma ligação anônima, que ele estava precisando de dinheiro pra pagar as contas dele e tal [...] tinha uma sacola com cerveja, estava no colo dele. Só que eu não vi a outra sacola, tava no pé dele. E na hora que ele viu, foi muito rápido, ele entrou nós já desceu, tava chovendo muito, eu tava dirigindo. Aí ele entrou, nós descemos numa estradinha, ele já falou: “o Gefron, o Gefron, não sei o que”, e jogou. [...] ele jogou uma vez e voltou, aí ele jogou de novo pela janela.

Nesse ensejo, em que pese o entendimento majoritário e jurisprudencial acerca do extremo valor probante das testemunhas policiais, não é possível extrair dos depoimentos dos agentes de segurança pública – seja na fase extrajudicial, seja em Juízo -, de forma indubitável, que o réu Cesar Augusto sabia da existência da droga, tampouco se havia um liame subjetivo entre os acusados para o cometimento do delito de tráfico de drogas. Desta forma, as provas colhidas nos autos apontam para comprovação da autoria em relação ao corréu Rogério Aparecido, bem como pela fragilidade de autoria em relação ao Cesar Augusto.

Com efeito, não se pode olvidar que é princípio constitucional a presunção de inocência e que o ônus da prova incumbe a quem alega, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, sendo certo que no caso dos autos restam dúvidas sobre a certeza absoluta.

Sobre isso, trago o julgado do e. Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME EQUIPARADO AO TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, §1o, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – APELANTE QUE TOMAVA CARONA NO VEÍCULO ABORDADO – PROPRIEDADE DO BEM ASSUMIDA PELO CORRÉU – AUTOMÓVEL QUE CONTINHA COMPARTIMENTO OCULTO (“MOCÓ”) VAZIO, PORÉM, COM RESQUÍCIOS RESIDUAIS DE ENTORPECENTE – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS PARA ATESTAR QUE O RECORRENTE UTILIZOU O CARRO PARA TRANSPORTAR DROGAS ILÍCITAS OU QUE CONSENTIU QUE OUTREM O FIZESSE, TAMPOUCO QUE CONHECIA A EXISTÊNCIA DO COMPARTIMENTO VELADO NO INTERIOR DO AUTOMÓVEL – DÚVIDA INTRANSPONÍVEL QUANTO À CIÊNCIA E ANUÊNCIA DO ACUSADO – IN DUBIO PRO REO – APELO CONHECIDO E PROVIDO. O delito tipificado no art. 33, §1.o, inciso III, da Lei no 11.343/2006 possui natureza dolosa, de modo que a emissão de juízo condenatório se restringe às hipóteses em que haja prova cabal de que o acusado, com consciência e vontade, utilizou, para o tráfico de drogas, local ou bem de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância ou consentiu que outrem assim agisse, o que não se verificou no caso concreto, impondo-se, pois, aplicar o princípio in dubio pro reo e absolver o apelante da prática delitiva. Recurso de apelação criminal conhecido e provido. (N.U 0001047- 09.2011.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

Assim, nos termos da fundamentação, se a versão do réu que nega a autoria, é corroborada pela confissão do corréu e, ainda, não há demonstração inequívoca de autoria, impõe-se a absolvição.” –
Sentença, ID 263561834, págs. 8-10.

Destarte, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede, no caso concreto, a prolação de um édito condenatório em relação ao apelado
CÉSAR AUGUSTO
pelo crime de
tráfico de entorpecentes
,
mesmo porque a prova existente nos autos sustenta a apreensão de entorpecentes, contudo,
não restou suficientemente demonstrada a ligação desse narcótico com o apelado
.

Nesse ponto, convém destacar que os supramencionados agentes de segurança pública afirmaram que durante diligências de rotina, avistaram o passageiro de um veículo arremessar um objeto pela janela e assim, após abordagem desse automóvel e localização dessa sacola contendo drogas, o acusado
Rogério
confessou a propriedade dos narcóticos – duas porções de cocaína, com peso de 1.557,87g – ao passo que o condutor, ora recorrido, alegou desconhecimento do material ilícito.

Sob outra perspectiva
, o apelado
CÉSAR AUGUSTO
extrajudicialmente e em juízo, negou veementemente a prática da narcotraficância e qualquer envolvimento com o material ilícito apreendido pelos policiais militares, os quais pertenciam ao acusado Rogério, réu confesso.

Acresça-se, outrossim, ser cediço que para um decreto condenatório se torna imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, mormente quando o
apelado CÉSAR AUGUSTO
nega a autoria delitiva e
não foi flagrado em circunstância que denotasse mercancia
,
muito menos na posse das drogas ou de apetrechos ligados à mercancia
,
daí o porquê do acerto da sentença absolutória em relação ao ora recorrido, perfectibilizada após a instrução processual realizada na instância singela
.

Logo, na espécie sob aferição, concluo que não há provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva do crime originariamente imputado ao apelado, de sorte que a r. sentença deve ser mantida.

Nesse diapasão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – ENTORPECENTE APREENDIDO NÃO ESTAVA EM PODER DO APELADO – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO
–RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a sentença que absolveu o apelado do crime de tráfico de drogas porquanto, do conjunto probatório, remanesceu dúvidas acerca da sua participação no crime, devendo, pois, ser aplicado em seu favor, o aforismo in dubio pro reo, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal.
Recurso desprovido.
(N.U 1000799-44.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 26/10/2023)
–
destaquei.

Dessa forma, após minucioso exame dos documentos encartados nos autos, em que pese os
narcóticos

tenham sido apreendidas durante a ação policial, o conjunto probatório
não
demonstrou que o apelado
CÉSAR AUGUSTO
era o proprietário desse material ilícito, muito menos que estivesse comercializando tais substâncias proscritas
.

Aliás,
não se desconsidera o fato de a droga ter sido encontrada durante essa diligência da Polícia Militar, a qual, por sua vez, imputa a propriedade ao coacusado/sentenciado
ROGÉRIO
, que confessou a prática delitiva; ao passo que o ora apelante, nas fases da persecução penal, negou o envolvimento com o comércio malsão.
E quanto aos depoimentos dos agentes estatais responsáveis pela apreensão da substância proscrita e das prisões em flagrante, após detida análise, verifica-se que, ao revés do que sustenta a acusação, não constitui prova suficiente do envolvimento do recorrido
CÉSAR AUGUSTO
no comércio ilícito de entorpecentes.

Do mesmo modo, não desconheço a probabilidade de o acusado efetivamente ter concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto,
não há como não reconhecer, na hipótese, a evidente anemia probatória dos autos, que reúnem meros indícios de que estivesse o apelado traficando entorpecentes
, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Diante disso, é imperativo reconhecer que em relação ao
apelado CÉSAR AUGUSTO
n
ão há prova insofismável acerca da prática delitiva narrada na exordial acusatória, remanescendo, por outro lado, da instrução criminal,
dúvidas e incertezas do envolvimento dele com o comércio malsão
. Assim, não obstante a assertiva sustentada nas razões recursais ministeriais, no caso em apreço, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
, para que seja mantida a
sentença absolutória
em favor do ora apelado.

II –
Do afastamento da minorante do Art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006:

Como segundo pedido ministerial consta a intenção em ver afastada a especial diminutiva do art. 33, §4.o da Lei n.o 11.343/2006 em relação ao acusado/sentenciado
ROGÉRIO APARECIDO DA MATA ALBUQUERQUE
.

A minorante relativa ao tráfico de drogas privilegiado visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o §4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe, ainda, que não haja no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas

nem integrar organização criminosa
.

Na hipótese, analisando o édito condenatório objurgado, infere-se que
a autoridade judiciária reconheceu a minorante
em prol do apelado

ROGÉRIO APARECIDO
, por entender que ele preenche todos os requisitos necessários para essa benesse, tratando-se de réu primário ao tempo do crime, sem antecedentes criminais, não se dedicava às atividades criminosas nem integrava organização criminosa.

No caso em análise, entendo que
NÃO assiste razão à acusação
para o afastamento da aludida causa especial de diminuição de pena, uma vez que
não há nenhuma circunstância fática complementar
, a fim de vincular o apelado à participação em organização criminosa ou comprovar sua dedicação a atividades ilícitas.

Para além disso, não restou comprovado nos autos relatórios investigativos, sequer realizadas diligências policiais posteriores à prisão sobre o envolvimento do acusado com a mercancia. Em tempo, vale mencionar que em consulta ao Sistema Processo Judicial eletrônico (PJe), ao sítio eletrônico desde Sodalício e ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), após o fato em apreço (
06/02/2020
), desde então – se passaram mais de cinco anos –, sem notícias/informações acerca do cometimento de condutas ilícitas por parte do recorrido
ROGÉRIO APARECIDO DA MATA DE ALBUQUERQUE
.

Aliás, cumpre destacar que consoante a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, é certo que
a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial
(REsp n. 1.887.511/SP, j. 27/04/2022), como busca o
Parquet
.

Em sendo assim, ao tempo do fato ora apurado,
ROGÉRIO
era tecnicamente primário; contava com 25 (vinte e cinco) anos; não registrava condenações penais pretéritas transitadas em julgado e inexistia provas de que se dedicasse às atividades criminosas ou integrasse organização criminosa, motivo pelo qual foi corretamente beneficiado com a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no. 11.343/06.

Assim, conforme fundamentação acima alinhavada, entendo que
não merece prosperar a pretensão ministerial
de exclusão da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei Antidrogas.

III –
CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para manter incólume a r. sentença
proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT na ação penal n.o 1000249-16.2020.8.11.0077.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025